Tribunal: TJES
Processo: 0000204-04.2023.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Desacato; Violência Doméstica Contra a Mulher; Condição de Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000204-04.2023.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MOISES MARTINS CAMPOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000204-04.2023.8.08.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MOISES MARTINS CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
INJÚRIA. DANO QUALIFICADO. DESACATO.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO
EM RELAÇÃO À AMEAÇA E AO DESACATO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES, por meio da qual o réu Moisés Martins Campos foi absolvido dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, do CP) e desacato (art. 331 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, além de reconhecer a extinção da punibilidade, por decadência, quanto ao crime de injúria (art. 140 do CP). O órgão ministerial sustenta que o conjunto probatório é suficiente para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há suporte probatório suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de injúria é de ação penal privada, nos termos do art. 145 do CP, não cabendo ao Ministério Público propor denúncia, por ausência de legitimidade, independentemente de estar conexo a crimes de ação penal pública.

4. A retratação da vítima em juízo não afasta automaticamente a configuração do crime de ameaça, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. No caso, os depoimentos colhidos em juízo, como do policial que atendeu à ocorrência e do vizinho da vítima, demonstram que o réu a ameaçou com uma foice, causando-lhe temor.

5. O crime de dano qualificado não restou comprovado, pois as fotografias juntadas aos autos não demonstram de forma inequívoca a destruição ou deterioração de bens, e não há laudo pericial ou testemunhas que confirmem o fato. Diante da dúvida, a absolvição deve ser mantida.

6. O crime de desacato resta configurado diante do depoimento do policial que afirmou que o réu proferiu xingamentos contra a guarnição durante todo o trajeto até a delegacia. Nesse contexto, a jurisprudência do STF e do STJ reconhece a idoneidade da prova testemunhal de agentes públicos quando coerente e isenta de contradições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de injúria, mesmo quando cometido no contexto de violência doméstica, procede-se mediante queixa, sendo inviável a oferta de denúncia pelo Ministério Público.

A retratação da vítima não impede a condenação pelo crime de ameaça se houver outros elementos probatórios que confirmem a idoneidade da denúncia.

A absolvição pelo crime de dano qualificado deve ser mantida quando inexistem provas suficientes da destruição ou deterioração de bens.

O crime de desacato se configura quando o réu ofende agentes públicos no exercício da função, sendo o depoimento policial prova idônea quando coerente e sem contradições.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 140, 145, 147, 163, parágrafo único, 331 e 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 32.953/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2013; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; TJSC, ACR 0000765-85.2016.8.24.0027, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 13.11.2019; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000204-04.2023.8.08.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MOISÉS MARTINS CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES (ID 10930189), por meio da qual o réu MOISES MARTINS CAMPOS foi absolvido da prática dos delitos previstos nos artigos 147, 163, parágrafo único, e artigo 331, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, além de ter sido reconhecida extinta sua punibilidade, pela decadência, em relação ao delito previsto no artigo 140, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 10930195), o órgão ministerial argumenta que o contexto probatório demonstra que o réu praticou as condutas imputadas, razão pela qual pleiteia sua condenação.

Emerge da Denúncia (ID 10930112) que, no dia 28/11/2023, por volta de 19h11, na Rua C, Bairro João Marcelino, em São José do Calçado, o réu ameaçou de morte sua mãe, R. M. C, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, bem como ofendeu sua dignidade, além de ter danificado bens de propriedade da ofendida e desacatado autoridades públicas no exercício de suas funções.

Consta dos autos que a autoridade policial recebeu uma denúncia de agressão e, ao chegar próximo ao local indicado, avistou o réu em estado de profunda agressividade, portando uma foice na mão.

Segundo relato da genitora do réu, este chegou em sua casa nervoso e começou a quebrar vários itens, ameaçando-a de morte e chamando-a de “piranha, vagabunda”.

Diante dessas circunstâncias, correu para se esconder e procurou seu vizinho, Antônio José Ribeiro dos Santos.

De acordo com o relato da vítima, o réu é usuário de drogas e as ameaças sempre ocorreram, porém nunca foram físicas, pois sempre fugiu a tempo.

Dada a voz de prisão, o réu xingou os policiais durante todo o trajeto até a Delegacia, desacatando-os no exercício da função.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o juízo
a quo
, em sentença, reconheceu a ilegitimidade do
Parquet
Estadual para propor Ação Penal em relação ao artigo 140, do Código Penal, por se tratar de crime de ação penal privada, constatando, ainda, o decurso do prazo decadencial para a vítima promover a queixa-crime. Em relação aos demais crimes imputados, o réu foi absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

Em sede meritória, o órgão ministerial aduz que a prova constante dos autos é suficiente para condenar o réu, inclusive em relação ao crime de injúria.

Nada obstante, nos termos do artigo 145, do Código Penal, o delito de injúria somente se procede mediante queixa.

O fato de o delito de injúria ter sido, supostamente, praticado no contexto da Lei nº 11.340/06 e estar conexo a crimes de ação penal pública, seja condicionada ou incondicionada, não altera sua natureza de ação penal privada.

Desse modo, não tem o Ministério Público legitimidade para propor ação penal em relação a referido crime. Em situação semelhante, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA SIMPLES. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PENAL PRIVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRANSCURSO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. 1. O Ministério Público estadual, mesmo em se tratando de suposto delito de injúria simples praticado no âmbito doméstico contra a mulher, é parte ilegítima para propor ação penal pública condicionada à representação, porquanto, no caso, é de exclusiva iniciativa privada, nos termos do art. 145, caput, do Código Penal. 2. A ausência do oferecimento de queixa-crime no prazo de 6 meses, contado a partir do conhecimento da autoria do fato, impõe o reconhecimento da decadência do direito de tal exercício, como na espécie. 3. Recurso provido para rejeitar a denúncia quanto ao crime de injúria. Ordem expedida de ofício, para, declarando a decadência do direito de apresentar queixa, extinguir a punibilidade do agente quanto ao delito em questão. (RHC n. 32.953/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2013, DJe de 24/9/2013.)

Sob tal perspectiva, agiu com acerto o juízo primevo ao declarar extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de injúria, em decorrência da configuração do decurso do prazo decadencial de seis meses para a vítima promover a queixa.

Em relação aos demais crimes imputados (ameaça, dano qualificado e desacato), a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 10930101, pp. 07/12), no Auto de Apreensão (ID 10930101, p. 20) e nas fotos da casa da vítima (ID 10930101, pp. 42/45).

No tocante à
autoria
, passo a analisar o arcabouço probatório produzido.

O juízo primevo concluiu pela necessidade de absolver o réu com base na seguinte fundamentação:

“
Logo, a partir das provas produzidas em contraditório judicial, em sintonia com o artigo 155 do Código de Processo Penal, entendo que mesmo que tenha ocorrido as ameaças proferidas à vítima, o que não se mostrou evidenciado ao decorrer da instrução, restou incontroverso que a vítima não sofreu temor algum diante dos fatos narrados pelo Parquet, o que enseja a atipicidade da conduta, no que se refere ao crime de ameaça imputado em desfavor do acusado.

No que se refere ao crime de dano qualificado, tipificado pelo artigo 163, parágrafo único, do Código Penal, no que tange aos elementos probatórios existente nos autos, existe tão somente as fotos da cena do crime (fls. 42/44, do ID 35083945), as quais por si só não possuem força para ensejar a condenação do réu, uma vez que não há outros elementos probatórios a fim de confirmarem a referida imputação em desfavor do réu. Havendo dúvidas quanto autoria e materialidade, bem como a existência de nexo de causalidade, a absolvição é medida que se impõe.

O mesmo entendimento deve ser aplicado a acusação em relação ao crime previsto no artigo 331 do Código Penal, uma vez que não há arcabouço probatório robusto a ensejar condenação do réu, vez que pelos depoimentos não ficou demonstrado com clareza o núcleo do tipo do delito em comento, para configurar o desacato do acusado em face do policial condutor.”

Considerando que o deslinde da imputação se deu a partir do que fora noticiado pela vítima, vejamos o que ela declarou na esfera policial:

“
QUE o filho da declarante, Moisés, é usuário de drogas e álcool; QUE quando ele faz o uso de drogas Moisés fica agressivo rouba as coisas dentro da casa da declarante para vender e comprar crack; QUE nunca sofreu violência por parte de Moisés, pois sempre consegue fugir;
QUE Moisés Chegou nervoso em casa e começou a quebrar as coisas dentro da casa da declarante; QUE a declarante correu para a casa do vizinho a fim de se esconder;

QUE pediu ao vizinho para acionar a polícia militar;
QUE Moisés foi para a casa da ex-companheira;
QUE Moisés ameaçou a declarante de morte; QUE Moisés xingou a declarante de "piranha, puta"
;”

Ocorre que, em juízo, a ofendid
a modificou sua versão dos fatos
, negando as ameaças e as demais condutas praticadas pelo réu. Confira-se a transcrição de parte de seu depoimento:

Que ele (o réu) tinha ido para limpar a casa da ex-mulher. Que ele disse que apareceu uma pessoa e machucou ele. Que ele estava sangrando. Que a depoente pediu para o vizinho dar queixa para ver o que estava acontecendo. Que o réu não ameaçou a depoente, nem ninguém. Que o réu não chamou a depoente de nomes feios. Que o réu estava com a foice na mão porque foi limpar a casa da ex-mulher. Que o réu estava nervoso porque estava machucado. Que o réu não ficou nervoso com a depoente porque não adianta, pois a depoente saía fora, corria.
(...)

Ora, não desconheço que a jurisprudência pátria “
é firme no sentido de que
a palavra da vítima
, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos,
possui relevante valor probatório
, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulhe
r”. (STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 15/8/2023. DJe: 18/8/2023).

Também não se pode deixar de levar em conta que uma condenação não pode ser baseada, unicamente, em depoimentos colhidos na esfera extrajudicial.

Diante dessas duas premissas — (1) o valor probatório do depoimento da vítima e (2) a impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em elementos informativos —, deve-se considerar que, muitas vezes, a vítima pode sofrer intimidações ou, em razão de um forte vínculo familiar, como no caso de mãe e filho, evitar prejudicar o parente, alterando sua versão dos fatos.

Com efeito, o Direito Penal não admite incertezas e, diante de duas versões conflitantes da vítima, é fundamental verificar se há suporte probatório suficiente para a condenação ou se, diante da retratação da vítima e da ausência de outras provas, a absolvição se revela a solução mais adequada (seja pela incerteza de houve crime, seja porque tenha ficado comprovado que este não ocorreu). Sobre o tema em discussão, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CRIME DE AMEAÇA CP, ART. 147, CAPUT, C/C LEI N. 11.340/06, E ART. 61, II, "E, "F" E "H", DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE QUE AMEAÇOU POR PALAVRAS E GESTOS, DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À SUA GENITORA (IDOSA).

RETRAÇÃO EM JUÍZO DA OFENDIDA QUE NÃO DESCREDENCIA OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS. ATEMORIZAÇÃO PLENAMENTE EVIDENCIADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
A retratação da ofendida em juízo a respeito do temor deve ser vista com ressalvas, sobretudo quando as demais provas e circunstâncias indicarem que a integridade psíquica da vítima foi afetada pela ameaça de mal injusto e grave.
"O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJSC; ACR 0000765-85.2016.8.24.0027; Ibirama; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Getúlio Corrêa; DJSC 13/11/2019; Pag. 446)

No caso em apreço, embora a vítima tenha se retratado em juízo, o policial militar Bruno Soares, em depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento, confirmou que, no dia dos fatos,

ao chegar

à
casa da ofendida, esta lhe relatou ter sido ameaçada pelo réu
. Confira-se a transcrição de parte do seu depoimento:

Que se recorda dos fatos. Que se recorda que foram acionados a partir de uma denúncia da vítima relatando que o filho a havia ameaçado e estava com uma foice. Que também receberam outros chamados de pessoas noticiando que havia um homem exaltado na rua com uma foice. Que chegaram no local e, antes da casa, visualizaram o réu com uma foice na mão. Que ele obedeceu à ordem de parada. Que em seguida foram à casa, que era próxima.
Que lá a mãe falou que ele a ameaçou e que não aguentava mais
. Que ela mostrou a casa dela toda revirada que ele tinha quebrado. (...)
Que
perguntado,
confirma o relato que a vítima apresentou
. (...)
Que o réu estava tão exaltado que xingou a guarnição até a Delegacia de uma forma desproporcional
.
Que ele falou barbaridades dentro da viatura
. Que houve o desacato.

O vizinho de R. M. C., Antônio José Ribeiro dos Santos, também em juízo, embora não tenha presenciado as ameaças, confirmou que a vítima demonstrava medo do réu e buscou abrigo em sua casa devido ao estado exaltado do acusado, ressaltando ainda que ele é uma pessoa violenta. Confira-se a transcrição de parte do seu depoimento:

Que a vítima disse que o réu estava muito bravo na casa dela e por isso ela foi para a casa do depoente. Que a vítima estava com medo do réu. Que o réu é uma pessoa violenta.

Chama-se atenção para o fato de que a vítima, embora tenha negado todos os fatos em juízo, ao final de seu depoimento relatou que “saía fora, corria” – demonstrando, assim, o temor nutrido.

Além disso, é digno de nota ressaltar que o réu foi encontrado com uma foice, que foi, inclusive, apreendida (conforme Auto de Apreensão colacionado aos autos) – o que evidencia seu estado de violência.

Nesse contexto, considerando o depoimento da vítima na fase policial e os testemunhos colhidos em juízo, constata-se que, mesmo diante da retratação da vítima, o conjunto probatório produzido confirma de maneira inequívoca a ocorrência do delito de
ameaça
.

A mesma conclusão, no entanto, não se pode chegar em relação ao delito de dano qualificado, pois não há provas suficientes de que o réu tenha destruído, inutilizado ou deteriorado bens da residência da vítima. Ademais, não foi produzido laudo pericial, as fotografias juntadas aos autos não evidenciam de forma inconteste sinais de deterioração de bens materiais e os depoimentos colhidos são imprecisos quanto ao grau de dano causado. Diante da insuficiência probatória, a absolvição se impõe.

Quanto ao delito de
desacato
, vislumbro, diversamente do que entendeu o juízo
a quo
, que há elementos suficientemente idôneos para formação do édito condenatório.

Nesse prisma, o policial Bruno Soares relatou em juízo de forma expressa que o réu estava exaltado e que xingou a guarnição até a Delegacia de uma forma desproporcional, falando "barbaridades" dentro da viatura, confirmando, assim, que houve o desacato.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Destarte, disserta Rogério Greco que
"o núcleo desacatar deve ser entendido no sentido de faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar, profanar"
1
, no exercício da função pública. Desse modo, considerando que o réu xingou os policiais dentro da viatura policial e durante todo o trajeto para a Delegacia, evidenciando desprezo à função pública, forçoso reconhecer a prática do crime.

À vista do exposto, reformo a sentença impugnada para CONDENAR o réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Prosseguindo para o cálculo dosimétrico,
em relação ao crime de ameaça
, a
culpabilidade
do réu é acentuada, uma vez que empregou violência desmedida e utilizou-se de um instrumento (foice) para ameaçar a mãe, conferindo-se, assim, maior grau de censura à conduta. Os
antecedentes
são maculados, conforme certidão acostada aos autos (0000441-39.2003.8.08.0046 [trânsito em julgado em 07/02/2006]; 0000091-85.2002.8.08.0043 [trânsito em julgado em 12/11/2003]; 0000018-16.2002.8.08.0046 [trânsito em julgado em 22/5/2003]; 0000124-75.2002.8.08.0046 [trânsito em julgado em 16/3/2004]; 0000327-03.2003.8.08.0046 [trânsito em julgado em 30/12/2003]). Não há elementos nos autos para avaliar os vetores da conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual neutralizo-as.

Considerando a existência de duas circunstâncias desabonadoras, e tendo em vista o intervalo das penas mínima e máxima do tipo penal, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase, sopesa em desfavor do réu a reincidência [0000013-86.2005.8.08.0046, transitado em julgado em 27/02/2008] e a agravante prevista no artigo 61, “f”, do Código Penal (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), de modo que aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção – apenamento que torno definitivo em razão da ausência das causas de aumento e de diminuição.

Quanto ao crime de desacato
, a culpabilidade da conduta é inerente ao bem jurídico tutelado. Os
antecedentes
do réu são maculados (0000441-39.2003.8.08.0046 [trânsito em julgado em 07/02/2006]; 0000091-85.2002.8.08.0043 [trânsito em julgado em 12/11/2003]; 0000018-16.2002.8.08.0046 [trânsito em julgado em 22/5/2003]; 0000124-75.2002.8.08.0046 [trânsito em julgado em 16/3/2004]; 0000327-03.2003.8.08.0046 [trânsito em julgado em 30/12/2003]). Não há o que se aferir em relação aos demais vetores do artigo 59, do Código Penal.

À vista do exposto, avaliado negativamente um vetor, e considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima do preceito secundário do tipo penal, fixo a pena-base em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, em razão da condenação na ação penal nº 0000013-86.2005.8.08.0046, razão pela qual aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, à míngua de outras agravantes, atenuantes e/ou majorantes e minorantes.

Aplicada a regra do cúmulo material (artigo 69, do Código Penal), a pena total do réu será de
01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, considerada a reincidência, vedada a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos pelo mesmo motivo (e, também, por haver crime praticado no âmbito de violência doméstica). Para fins de detração, o tempo de prisão cautelar não é suficiente para alterar o regime prisional inicial.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Felipe Chicon Sandrinhi (OAB/ES 33.101)
realizou a defesa do réu, apresentando contrarrazões ao recurso ministerial, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Diante dessas considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 147, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, e 331, do Código Penal, em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção.

É como voto.

1
GRECO, Rogério. Curso de Dirieto Penal: Volume 03: parte especial: artigos 213 a 361 do Código Penal. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2022. p. 1867.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)